Tribunal: STF
Processo: ARE 1549613
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    Apelação Cível. Mandado de Segurança. Servidora pública municipal Professor de Educação Básica II - Pretensão voltada ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade Inviabilidade - EC 41/03 Servidora titular de cargo de provimento efetivo que rompeu seu vínculo com o RPPS em 17.04.01 Emprego público vinculado ao RGPS iniciado em 02.02.2020, transformado em cargo público em 1.08.2011 Irrelevância - Quebra de continuidade do vínculo estatutário manifesta Exercício ininterrupto não caracterizado - Sentença reformada Ordem denegada. 



    Dá-se provimento ao recurso interposto e à remessa necessária (doc. 13, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 40 da mesma Carta; artigos 2º, 6º e 7º da EC n. 41/2003; artigo 3º da EC n. 47/2005 e artigos 35, III e IV e 36 da EC nº 103/2019.



    A recorrente argumenta que:



    41. A EC 41/2003 não distingue os diferentes regimes de admissão para efeito de aposentadoria integral e paritária, cuidando apenas de dispor sobre a data de ingresso no serviço público, não interferindo a data de ingresso no regime próprio de previdência social. 



    42. PORTANTO, restando comprovado o preenchimento de TODOS os requisitos da Emenda Constitucional nº 41/03, seu ingresso no serviço público ocorreu mediante concurso público e anteriormente a EC 41/2003, e não houve interrupção do exercício de serviço público, ostenta a parte recorrente o direito à paridade e a integralidade (doc. 15, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos nos seguintes termos:



    Ao que dos autos consta, a impetrante, ocupando o cargo de Professor de Educação Básica II, permaneceu vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de São Paulo de 29.05.1991 a 17.04.2001 (fl. 67). 



    Como empregada pública, submetida ao regime celetista e vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, a impetrante ingressou nos quadros da Municipalidade de Paulínia em 02.02.2000 e assim permaneceu até 31.07.2011, quando optou pela transformação do seu emprego público em cargo de provimento efetivo, na forma da Lei Complementar nº 49/2011 (fl. 85), vinculando-se, a partir daí, ao Regime Próprio de Previdência Social municipal. 



    As diferenças entre empregado público, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, e servidor público, assim denominado o ocupante de cargo de provimento efetivo e vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social, vão muito além do regime previdenciário a que estão submetidos. 



    Vale destacar, por exemplo, que o empregado público não possui estabilidade, sua relação com a Administração Pública é regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e a ele não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória.



     Fixada essa premissa, forçoso concluir que o caput do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, ao garantir a aposentadoria com proventos integrais ao ‘servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda’, está resguardando tal direito ao servidor público titular de cargo de provimento efetivo, submetido ao regime estatutário e vinculado ao RPPS.



    Nesse quadro, ainda que a impetrante tenha ingressado no serviço público e ocupado o cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica II antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, sua exoneração em 17.04.2001 rompeu seu vínculo com o RPPS. 



    A admissão da impetrante nos quadros da Municipalidade Paulínia em 02.02.2000 para o emprego público de Professor se sucedeu sob a égide celetista e vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, o que caracteriza a quebra de continuidade de vínculo funcional, de modo que outra não poderia ser a solução senão a denegação da segurança (doc. 13, pp. 5-7).



     



     Observa-se que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §5º, CF/88. TEMA 965/RG (RE 1.039.644-RG/SC). REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N° 6.361/2013). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 1.039.644- RG/SC (Tema 965 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. A decisão é no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5°, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que sejam em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Municipal n. 6.316/2013), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.455.607 AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023).



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE INSALUBRE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da presente questão demanda a análise de legislação infraconstitucional. 2. A solução da controvérsia requer uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (ARE 868.715/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 2/6/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 841.047-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 966.396 AgR/SP, Rela. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/12/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.459.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/11/2023, DJe 29/11/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator